Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710066-89.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JEFFERSON RAMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, após homologação de sua prisão em flagrante por crime de lesão corporal qualificada, descrito no art. 129, §13, do CP, injúria, descrito no art. 140, caput, do CPB, ambos na forma do art. 5o, III, da lei 11.340/2006, referentes ao Inquérito Policial no 182/2024-06a DP, Ocorrência Policial no 1017/2024-06a DP, processo n° 0700696-62.2024.8.07.0008 e medidas protetivas n° 0700695- 77.2024.8.07.0008. O acusado foi preso em flagrante em 03/02/2024; a prisão preventiva decretada em 05/02/2024; a ação penal instaurada, mediante recebimento de denúncia em 08/02/2024. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão cautelar é ilegal, já que o paciente foi denunciado unicamente por crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos de reclusão, sem apontamento de qualquer histórico de violação de medidas protetivas, que foram fixadas concomitante ao decreto de prisão preventiva. Argumenta, ainda, que o acusado está cautelarmente privado de sua liberdade há quase dois meses com audiência de instrução e julgamento designada apenas para o dia 16/05/2024, o que resultará em quase quatro meses preso preventivamente. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente, assente-se que a tese de ilegalidade da prisão preventiva, por violação ao disposto no art. 313, I, do CPP, não se justifica, uma vez que o paciente foi atuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada, descrito no art. 129, §13, do CP e injúria, descrito no art. 140 do CP, cujas penas máximas somadas são superiores a 4 anos. O fato de a denúncia imputar-lhe apenas o delito mais grave, de lesões corporais, ocorre apenas porque o crime de injúria é processado mediante ação penal privada, de iniciativa da vítima, cujo prazo decadencial para o exercício da pretensão é de 6 meses, conforme previsto no art. 103 do CP e art. 38 do CPP, ainda vigente. Já quanto à análise do perigo atual de liberdade do acusado, mostra-se inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Isso porque o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado, como o auto de prisão em flagrante e as demais peças do inquérito policial, especialmente o termo de declarações da vítima e o laudo de exame de corpo de delito, todos imprescindíveis para aquilatar, na situação em análise, a motivação e circunstâncias do crime, com ênfase no histórico do casal. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus da impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator